Tribunal: TJDFT
Processo: 0709098-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709098-61.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: JOSIVAN CARNEIRO DE SOUSA D E C I S Ã O HOMOLOGO a desistência do recurso interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., nos termos do pedido contido no ID 34405723, com fulcro no art. 998 do CPC, tendo em vista o desinteresse do autor no prosseguimento do feito. Nada a prover quanto ao pedido de direcionamento das intimações exclusivamente ao advogado indicado na petição, uma vez que o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. aderiu à parceria para expedição eletrônica, conforme regulamentado pela Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017, com o compromisso de manter atualizado o cadastro de seus procuradores no sistema PJe. Intimem-se. Publique-se. Brasília – DF, 18 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora